Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723465-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENICE BARCELOS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEUSENICE BARCELOS ARAÚJO, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0708322-73.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar em que a impetrante requer a suspensão dos efeitos do ato que determinou a opção por um dos cargos públicos, até o julgamento do mérito da demanda (ID 128631933): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DEUSENICE BARCELOS ARAUJO contra ato que imputa ao DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e outros. Esclarece que é servidora pública do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de técnico de enfermagem, com dois vínculos, sendo que o primeiro é de 40hs, sendo admitida em 21/02/1994, com lotação no SES/HMIB/UPED e o segundo de 20hs, admitida em 28/11/2017, também com lotação no SES/HMIB/UPED. Esclarece que no dia 05/05/2021, por preencher todos os requisitos legais necessários, formulou pedido de aposentadoria voluntária na seara administrativa diretamente à Secretaria de Saúde, todavia, o pedido de aposentadoria não restou expressamente indeferido, mas o procedimento administrativo de sua concessão encontra-se obstado em razão da constatação de uma suposta acumulação ilegal de cargos. Alega que depois de concluída a análise, reconheceu-se que haveria o tal acumulo indevido de cargos, entretanto, não se era necessária a suspensão do processo para concessão de aposentadoria, conforme Despacho datado de 06/12/2021. Afirma que no dia 25/04/2022, a Administração Pública retoma o procedimento para concessão de aposentadoria voluntária à impetrante, entretanto, no dia 11/05/2022, no mesmo processo de concessão de aposentadoria voluntária, determinou-se a intimação da Autora para optar por um de seus 02 (dois) cargos, obstando, novamente, os autos administrativos. Sustenta que a Administração Pública, quando, no dia 26/05/2022, emite notificação determinando que a Impetrante opte por um dos 02 (dois) cargos que possui encerra por considerar que a referida acumulação é indevida, afrontando, assim, o devido processo legal, já que esta constatação se deu sem que fosse instaurado o respectivo procedimento administrativo. Alega, ainda, que considerar que é imprescindível a observância de um período de descanso para fins de acumulação de cargos públicos é criar um novo requisito para legalidade da cumulação de cargos públicos. Postula seja concedida medida liminar inaudita altera parte para determinar a suspensão, cassação ou anulação do ato coator de notificação/intimação da Impetrante para optar por um de seus cargos públicos (Despacho 72300925 e 87378251 da SES/SUGEP/COAP/DIAP no bojo dos autos SEI 00060-00357704/2020-90 / pg. 333), determinando-se, ainda, o regular prosseguimento do procedimento administrativo para concessão de aposentadoria voluntária que tramita no SEI 00060-00357704/2020-90. É a síntese do necessário. Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que não vislumbro, com os documentos acostados aos autos, que existe fundamento relevante da alegação da impetrante. Em primeiro lugar, não se sustenta a alegação de ofensa ao devido processo legal. Como pode-se observar da cópia do processo administrativo acostado aos autos, a impetrante foi devidamente notificada para apresentar defesa e esclarecimento com relação à acumulação ilegal de cargos públicos. Além disso, como a impetrante acumulou dois cargos públicos, ao requerer aposentadoria voluntária, é perfeitamente normal que o Núcleo de Análise de Acumulação de cargos seja instado a se manifestar para averiguação da regularidade da acumulação. Como se isso não bastasse, tenho que a compatibilidade de horários exigida pela CF/88 para acumulação regular de cargos e empregos públicos deve ser analisada dentro de padrões de razoabilidade e também do mínimo de eficiência exigida dos servidores públicos. Ora, como ninguém pode estar, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, desempenhando atividades diversas, a impetrante não apresentou justificativa plausível pelos dias de jornadas sobrepostas. Ademais, tendo em vista as jornadas elevadas dos profissionais de saúde, é bastante razoável exigir intervalo mínimo de 6 horas de descanso entre uma jornada e outra de 12 horas, até porque a mesma CF que permite acumulação de 2 cargos de profissionais de saúde, também exige que o serviço público seja prestado de modo adequado (art. 175), em atenção ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput). Assim, correta a decisão administrativa impugnada, pois as jornadas de trabalho extenuantes não prejudicam somente a saúde do servidor, como também acarretam prejuízos à qualidade dos serviços públicos de saúde. Por fim, é de igual modo correta a suspensão do processo administrativo de aposentação voluntária, pois, diante da constatação de irregularidade da acumulação de cargos, a providência prevista no art. 48 da LC 840/2011 é necessária e poderá modificar o cálculo da aposentação. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que, querendo, prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int.”. De acordo com o recurso, a agravante acumula dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde (técnica de enfermagem), com regularidade documental contemplável de plano, com plena compatibilidade de horários e critérios adotados pela Administração Pública. Alega que descabe a sustentação da necessidade de intervalo mínimo entre jornadas, em violação ao devido processo legal, já que a legislação, infraconstitucional e constitucional, não exige tal requisito. Afirma que a demora pela resolução em definitivo do feito implicaria na Agravante assumir o real perigo provável de perder o cargo público efetivo, em razão de ter que optar por uma das duas funções estatais, o que resultaria em severa perda financeira, no tocante à subtração de uma remuneração mensal do cargo não optado. Assim, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão, cassação ou anulação do ato coator de notificação/intimação da Impetrante para optar por um de seus cargos públicos, com o regular prosseguimento do procedimento administrativo para a concessão de aposentadoria voluntária que tramita no SEI 00060-00357704/2020-90. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 37332094). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à Mandado de Segurança impetrado pela agravante em face de ato praticado pelo agravado, em que pleiteia a suspensão, cassação ou anulação do ato coator de notificação/intimação da Impetrante para optar por um de seus cargos públicos, com o regular prosseguimento do procedimento administrativo para a concessão de aposentadoria voluntária que tramita no SEI 00060-00357704/2020-90. A agravante esclarece que é servidora pública do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de técnico de enfermagem, com dois vínculos, sendo que o primeiro é de 40hs, sendo admitida em 21/02/1994, com lotação no SES/HMIB/UPED e o segundo de 20hs, admitida em 28/11/2017, também com lotação no SES/HMIB/UPED. A Constituição da República, no art. 37, XVI, c, prevê como exceção à regra da não acumulação de cargos públicos, a possibilidade de o servidor exercer dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. A limitação temporal do trabalho do servidor tem como finalidade a redução de riscos inerentes ao trabalho, a preservação da integridade física e psicológica do servidor, e privilegia as normas constitucionais que asseguram o exercício de direitos fundamentais, como o direito à saúde, ao convívio familiar e social, ao descanso, ao lazer, entre outros. A agravante foi devidamente notificada para optar por um dos cargos públicos por ela ocupados, e, portanto, para a apresentação de defesa escrita, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme processo administrativo constante dos autos. Assim, em face da constatação do acúmulo dois cargos públicos, ao requerer aposentadoria voluntária, correto o procedimento do Núcleo de Análise de Acumulação de cargos sobre a verificação da regularidade da acumulação. Dessa forma, devida é a suspensão do processo administrativo de aposentação voluntária, pois, diante da verificação da acumulação indevida de cargos o cálculo da aposentação poderá ser alterado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. VEDAÇÃO. JORNADA SEMANAL DE 80 (OITENTA) HORAS. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LEGALIDADE. APURAÇÃO PELO TCDF. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS DE PODER. EXERCÍCIO DA AUTOTELA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal, consistente na notificação de servidora para optar por um dos cargos públicos por ela ocupados, em razão do reconhecimento, na esfera administrativa, da incompatibilidade de horários. 2. Como regra geral, a Constituição Federal de 1988 proíbe a acumulação de cargos públicos, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente elencadas nas alíneas do inciso XVI de seu art. 37, desde que haja a compatibilidade de horários entre os cargos. 3. A limitação temporal imposta pelo texto constitucional tem como finalidade a redução de riscos inerentes ao trabalho, a preservação da integridade física e psicológica do servidor, e privilegia as normas constitucionais que asseguram o exercício de direitos fundamentais, como o direito à saúde, ao convívio familiar e social, ao descanso, ao lazer, entre outros. 4. De acordo com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, a compatibilidade de horários não se restringe à ausência de colisão de horários, devendo abranger também uma análise mais profunda do risco de comprometimento da eficiência dos serviços prestados e da saúde do servidor que assume a dupla jornada de trabalho, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Refoge à razoabilidade o exercício cumulado de cargos públicos com jornada de trabalho semanal total de 80 (oitenta) horas. 6. Nos termos do §3o do art. 46 da Lei Complementar no 840/2011, a comprovação da compatibilidade de horários de cargos públicos exercidos cumulativamente deve ser feita anualmente pelo servidor distrital. 7. Com o recebimento da notificação pelo servidor distrital, convocando-o para optar por um dos cargos públicos por ele ocupados, inicia-se o prazo legal para a apresentação de defesa escrita, oportunidade em que poderá, no legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa, comprovar a legalidade da cumulação de cargos. Logo, a notificação administrativa, por si só, não constitui ato ilegal ou abusivo, até porque resulta da aplicação do procedimento prescrito no art. 48 da Lei Complementar no 840/2011. 8. As penalidades previstas nos incisos do §6o do art. 48 da Lei Complementar no 840/2011 somente se aplicam aos casos em que for caracteriza a acumulação ilegal de cargos, e desde que precedida do devido contraditório e da ampla defesa. 9. Refuta-se alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa em processo administrativo instaurado para apuração da legalidade da cumulação de cargos, quando a servidora é regularmente notificada para apresentar sua defesa e esta opta por não se manifestar. 10. A atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal na aferição da legalidade da cumulação de cargos públicos não constitui óbice para que Administração Pública local instaure procedimento autônomo para apuração dos mesmos fatos e adote as medidas pertinentes, em razão do legítimo exercício da autotutela, vedada apenas a dupla condenação (bis in idem) pelo mesmo fato - mormente no caso dos autos, em que o procedimento administrativo perante o TCDF se refere a período diverso. 11. Apelação não provida”. (07114870720178070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, d PJe: 13/6/2018.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 14:01:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador